Tribunal: TJMT
Processo: 1008587-27.2019.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008587-27.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (EMBARGANTE), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), MIRANDA LACERDA MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 02.107.096/0001-17 (EMBARGADO), THAMIRES ARTHUR ASSUNCAO - CPF: 124.363.246-11 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA ASSUNCAO - CPF: 579.642.976-00 (ADVOGADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (EMBARGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), MIRANDA LACERDA MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 02.107.096/0001-17 (EMBARGANTE), THAMIRES ARTHUR ASSUNCAO - CPF: 124.363.246-11 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA ASSUNCAO - CPF: 579.642.976-00 (ADVOGADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (EMBARGANTE), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA ASSUNCAO - CPF: 579.642.976-00 (ADVOGADO), MIRANDA LACERDA MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 02.107.096/0001-17 (EMBARGADO), THAMIRES ARTHUR ASSUNCAO - CPF: 124.363.246-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHO OS EMBARGOS DO FRIGORIFICO E REJEITO OS EMBARGOS DE MIRANDA LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DA TRANSPORTADORA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau. O apelo da Transportadora foi provido para afastar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, e o do Frigorífico foi parcialmente acolhido para condenar a transportadora ao ressarcimento dos danos materiais. Alegação de omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios. A Transportadora sustenta que, por ter logrado êxito em seu apelo, deveria ser excluída da condenação ao pagamento dos honorários. O Frigorífico argumenta que a sucumbência mínima deveria ser reconhecida, justificando a condenação integral da Transportadora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na fixação dos ônus sucumbenciais e se há necessidade de readequação dessa distribuição em razão da reforma parcial da sentença.

III. Razões de decidir

O acórdão reformou parcialmente a sentença, acolhendo em parte o pedido do frigorífico e afastando a devolução em dobro requerida pela transportadora. Assim, faz-se necessária a readequação do ônus sucumbencial. Considerando a parcial procedência do recurso do frigorífico, fixa-se a condenação das partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Quanto aos embargos da transportadora, não há omissão a ser sanada, pois, a sentença reformada manteve substancialmente o equilíbrio das condenações impostas.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração do Frigorífico acolhidos para readequação do ônus sucumbencial.

Embargos da Transportadora rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A reforma parcial da sentença enseja a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a proporção da sucumbência de cada parte. 2. Não há omissão a ser sanada quando a modificação do julgado não altera substancialmente a condenação imposta às partes
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos, respectivamente, por
Miranda Lacerda Transportes Ltda. - ME
e
Frigorífico Nutribrás S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado nos autos do recurso de apelação cível que, à unanimidade,
deu provimento ao apelo da empresa Miranda Lacerda Transportes Ltda. – ME, para afastar a devolução em dobro dos valores, e, parcialmente, ao recurso do Frigorífico Nutribrás S.A.
,

para condenar a transportadora ao ressarcimento dos danos materiais, crescidos de correção e juros de mora.

Os embargantes alegam, em síntese,
omissão
no v. acordão, especificamente quanto à

fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios
.

A embargante – Miranda Lacerda Transportes - argumenta que o acórdão
não se manifestou expressamente sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais
, e como
obteve êxito em seu apelo
, faz jus à
condenação integral da parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

Por sua vez o Frigorifico Nutribrás S.A, ressalta que
como houve parcial provimento do seu recurso, a sucumbência mínima deveria ser reconhecida
, resultando na condenação da transportadora
ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios
.

Pede que os honorários sejam
majorados para 15% sobre o valor da condenação
,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também,
ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Os embargantes alegam omissão no acórdão recorrido no que tange à
fixação dos encargos sucumbenciais e honorários advocatícios
.

No tocante aos embargos opostos por
Frigorífico Nutribrás S.A.
, verifico que assiste razão à embargante.

O acórdão embargado
reformou a sentença de improcedência
, para

acolher parcialmente o pedido da autora no que tange ao ressarcimento dos danos materiais (franquia de seguro), mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de danos morais
.

Dessa forma, impõe-se a
readequação do ônus sucumbencial
, para refletir a modificação no julgamento da apelação. Sendo assim,
condeno as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

Por outro lado, quanto aos embargos opostos por
Miranda Lacerda Transportes Ltda - ME
, não há omissão a ser sanada.

A sentença de primeiro grau foi reformada
apenas no ponto em que condenava a empresa embargante à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, sendo mantida a devolução na forma simples
. Não houve, portanto,
modificação substancial do provimento jurisdicional que justificasse a readequação dos encargos de sucumbência inicialmente estabelecidos
. Assim,
mantenho a condenação sucumbencial tal como determinada na sentença
,

uma vez que a parcial reforma do julgado não alterou o equilíbrio das condenações impostas às partes.

Diante do exposto,
os embargos de declaração opostos por Frigorífico Nutribrás S.A., merecem ser acolhido para readequar o ônus sucumbencial, fixando a condenação
pro rata
das partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
. Em relação aos embargos opostos por
Miranda Lacerda Transportes Ltda. - ME, rejeito-os integralmente
, por ausência de omissão a ser sanada.

Ante o exposto, conheço, pois, de ambos os embargos de declaração, e
acolho
os embargos do Frigorifico Nutribrás S.A. Lado outro,
rejeito
os aclaratórios opostos por Miranda Lacerda Transportes Ltda.

Cuiabá, 26 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025